Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE.

I. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte devedora.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, em razão da falta de comprovação dos rendimentos do devedor e de informações comprovadas de suas despesas ordinárias, a penhora não se mostra viável.
IV. No mais, de acordo com as informações constantes na planilha atualizada, a dívida alcançaria atualmente R$ 2.314.274,84, de sorte que a penhora de percentual do salário nos moldes usualmente deferidos por esta 2a Turma Cível (entre 3 e 10%) não se revelaria efetiva à quitação do débito, além de ser apta a configurar oneração excessiva com potencial de comprometimento do sustento do devedor e de sua família.
V. Agravo de instrumento desprovido.